Tribunal: STJ
Processo: 5002331-55.2020.4.04.7133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147588 - RS(2024/0196031-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA
REGIONAL
DE
ENERGIA
E
DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO CALIENDO VELLOSO DA SILVEIRA -
RS033940
CECILLE PALLARÉS CASTRO E SILVA - RS090016
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à
espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF quando os
dispositivos indicados como violados não contêm comando
normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade
dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a
tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do
recurso especial pela alínea “a” do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56890768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b9a24c5c-b88c-4559-a2b5-c2d4e43fbf55

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b9a24c5c-b88c-4559-a2b5-c2d4e43fbf55

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147588 - RS(2024/0196031-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA
REGIONAL
DE
ENERGIA
E
DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO CALIENDO VELLOSO DA SILVEIRA -
RS033940
CECILLE PALLARÉS CASTRO E SILVA - RS090016
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à
espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF quando os
dispositivos indicados como violados não contêm comando
normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade
dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a
tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do
recurso especial pela alínea “a” do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela COOPERATIVA REGIONAL
DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA. contra decisão, proferida às e-
STJ fls.
em que não conheci do recurso especial.
386/390,
Documento eletrônico VDA55903334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:52
Código de Controle do Documento: 072f92ad-674f-4aac-b5ae-52650e65ceb0

A parte agravante alega que "enfrentou diretamente o fundamento
central do acórdão recorrido, demonstrando a natureza jurídico-tributária da controvérsia,
a legitimidade ativa da Cooperativa na condição de contribuinte de fato e a qualificação
da CDE como desconto incondicional, de modo a afastar a premissa de tratar-se de
questão meramente comercial' (e-STJ fl. 401).
Sustenta que "o apelo nobre apresentou fundamentação jurídica
suficiente e articulada, à luz do
o, § 3o, V, “a”, das Leis no
e no
art. 1
10.637/2002
do
do CTN e do Decreto no
razão pela qual não se
10.833/2003,
art. 165
7.891/2013,
justificam os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, nem o consequente não
conhecimento do recurso" (e-STJ fl. 401).
Segue afirmando que o REsp demonstrou divergência concreta e
pertinente, com indicação de paradigmas específicos sobre a tese central, o que evidencia
dissenso relevante e útil a ser apreciado pela alínea 'c' (e-STJ fl. 426).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 434).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
O recurso especial origina-se de mandado de segurança impetrado
pela ora agravante, cooperativa de eletrificação rural, com a finalidade de reconhecer que
a subvenção incidente sobre a tarifa de energia elétrica, da qual cuida o Decreto n.
por entender se tratar de descontos incondicionados, que não compõem a
7.981/2013,
base de cálculo da Contribuição ao PIS e à COFINS.
Por sentença, a ordem foi concedida (e-STJ fls.
).
164/168
No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4a Região deu
provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, a fim de reconhecer a
ilegitimidade ativa da ora recorrente. Asseverou não estar em causa relação de natureza
tributária, mas comercial, pois referente às despesas das cooperativas de eletrificação
rural com a compra da energia da concessionária, cujo preço pode conter o repasse dos
custos tributários.
Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 255):
TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.
REPASSE, PELA CONCESSIONÁRIA, NAS FATURAS DE
PIS/COFINS.
Documento eletrônico VDA55903334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:52
Código de Controle do Documento: 072f92ad-674f-4aac-b5ae-52650e65ceb0

ENERGIA ELÉTRICA DE DESCONTOS ESTABELECIDOS PELO
DECRETO
ILEGITIMIDADE ATIVA.
7.891/13.
1. Não está em causa relação de natureza tributária entre a União e cooperativa
de eletrificação rural, em relação às receitas por estas auferidas com a venda
de energia elétrica.
2. A pretensão é de natureza comercial, uma vez que se refere às despesas das
cooperativas de eletrificação rural com a compra da energia da concessionária,
cujo preço pode conter o repasse dos custos tributários. 3. Processo extinto
sem a resolução do mérito.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
299/301
No que interessa, veja o entendimento que prevaleceu na
hipótese (e-STJ fls.
):
253/254
A apuração da base de cálculo do
das cooperativas de
PIS/COFINS
eletrificação rural está sujeita a um subsistema próprio. Sem prejuízo das
exclusões que são aplicáveis às demais pessoas jurídicas, as cooperativas de
eletrificação rural podem excluir as receitas previstas no
da MP no
art. 15
e no
da
2.158-35/01
art. 17
Lei 10.684/03.
Acontece que não é objeto da lide as contribuições ao
devidas
PIS/COFINS
pela cooperativa de eletrificação rural, mas sim o preço que esta paga à
concessionária pela energia elétrica adquirida.
De fato, as cooperativas de eletrificação rural podem adquirir energia elétrica
das concessionárias e depois vendê-la.
Existem duas relações jurídicas bem definidas.
A primeira, entre as cooperativas de eletrificação que compram e a
concessionária que vende a energia elétrica. Trata-se de relação de cunho
comercial. A cooperativa paga pela energia elétrica adquirida, cujo preço está
integrado pelo custo tributário do
devido pela concessionária.
PIS/COFINS
A segunda relação jurídica é de natureza tributária, firmada pela União com as
cooperativas porque, ao venderem a energia elétrica, ficam sujeitas ao
sobre as receitas auferidas.
PIS/COFINS
No caso dos autos, como antes afirmado, a pretensão articulada na inicial não
diz respeito à relação jurídica-tributária, envolvendo as contribuições ao
incidentes sobre a receita auferida pela cooperativa de
PIS/COFINS
eletrificação rural com a venda da energia elétrica, mas sim à relação de
natureza comercial, que se refere à compra da energia elétrica da RGE
Distribuidora de Energia
e o pagamento da tarifa, composta pelo
S/A
PIS/COFINS.
Com efeito, conforme comprovado pelas faturas de energia elétrica emitidas
pela distribuidora, a cooperativa autora compra a energia elétrica da RGE
Distribuidora de Energia
Entre os itens que compõem o complexo
S/A.
sistema tarifário está a "Subvenção Tarifária", sobre a qual também incidiram
as contribuições ao PIS, com alíquota de 0,98% e à COFINS, com alíquota de
4,53% ( vide como exemplo evento 2, DOC9). O repasse deste custo tributário
do
devidos pela concessionária foi reputado legítimo pelo STJ
PIS/COFINS
no julgamento do REsp 118070.
Documento eletrônico VDA55903334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:52
Código de Controle do Documento: 072f92ad-674f-4aac-b5ae-52650e65ceb0

A subvenção tarifária é um auxílio financeiro da Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), criada pelo
da
Um dos objetivos
art. 13,
Lei no 10.438/02.
da CDE é o de custear os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos
usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, incluindo-se a
redução na tarifa de uso do sistema de distribuição e na tarifa de energia
aplicável à unidade consumidora classificada como cooperativa de
eletrificação rural, inclusive às cooperativas regularizadas como autorizadas,
de acordo com a previsão contida no
o, VI, do Decreto no
Trata-
art. 1
7.891/13.
se de uma subvenção de custeio.
A impetrante, portanto, é uma cooperativa de eletrificação rural que sofre os
ônus econômicos do
que compõem o preço da tarifa da energia
PIS/COFINS
elétrica adquirida, incluindo a subvenção que custeia os descontos e a redução
das tarifas.
Assim, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela
União, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito, nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,
Por conta deste resultado, resta prejudicado o exame das demais preliminares
suscitadas pela União em seu apelo.
O Tribunal de origem entendeu, em essência, considerando a
natureza jurídica da subvenção tarifária em debate (Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE), à luz do
da
que a ora recorrente não teria
art. 13
Lei n. 10.438/2002,
legitimidade ativa para discutir a exclusão dos valores correspondentes da base de
cálculo da Contribuição ao PIS e à COFINS.
A recorrente não impugnou esse fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido.
Assim, o recurso especial esbarra no obstáculo da Súmula 283 do
STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A
respeito do tema: EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 2149968/MS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
7/10/2024,
14/10/2024;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 2139348/ES,
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024.
Nesse contexto, constata-se claramente que a parte recorrente não
se insurgiu contra todos os motivos que conferem sustentação jurídica ao aresto
impugnado, limitando-se a alegar ofensa a dispositivos cujos conteúdos normativos
apresentam-se incapazes de conferir suporte à tese veiculada nas razões de recurso
especial e determinar a reforma do acórdão recorrido, circunstância que atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55903334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:52
Código de Controle do Documento: 072f92ad-674f-4aac-b5ae-52650e65ceb0

Esta Corte Superior entende que fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada não é conhecida relativamente ao
exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Nesse sentido, refiro-me aos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E
PROCESSAMENTO DE DADOS. ISS. ANÁLISE DE CONTRATOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL
LEGISLAÇÃO LOCAL.
14.107/2005.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO
NEGADO.
[...]
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.139.382/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
21/10/2024,
28/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO E VALOR DA
INDENIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Em relação ao dissenso pretoriano, cabe ressaltar que, segundo
entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice processual
impendido conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão
constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca do
tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.232.818/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Documento eletrônico VDA55903334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:52
Código de Controle do Documento: 072f92ad-674f-4aac-b5ae-52650e65ceb0

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:52
Código de Controle do Documento: 072f92ad-674f-4aac-b5ae-52650e65ceb0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.147.588 / RS
Número Registro: 2024/0196031-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023315520204047133
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO
IJUI LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO CALIENDO VELLOSO DA SILVEIRA - RS033940
CECILLE PALLARÉS CASTRO E SILVA - RS090016
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO
IJUI LTDA
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO CALIENDO VELLOSO DA SILVEIRA - RS033940
CECILLE PALLARÉS CASTRO E SILVA - RS090016
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56866664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:12
Código de Controle do Documento: ca39fd7c-9e88-4012-a904-0a90cf33c75b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:12
Código de Controle do Documento: ca39fd7c-9e88-4012-a904-0a90cf33c75b